Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700265-81.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA DE LOURDES DA SILVA para reformar a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada contra o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu a tutela de urgência para determinar ao réu a imediata suspensão dos descontos em conta correntes de parcelas de empréstimos contraídos pela autora. A agravante alega, em síntese, que está sem receber qualquer importância desde março/2025, em razão dos descontos que estão sendo efetuados em conta que comprometem toda a sua renda, e que a cláusula de retenção de valores é nula de pleno direito. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo dispensado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão impugnada tem o seguinte teor: “INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória para a imediata suspensão dos descontos em razão de pedido de revogação de autorização formulado pela parte, uma vez que não há indícios de ilegalidade nem vícios de consentimentos na autorização dada ao requerido no momento da contratação. Ademais, a revogação unilateral modifica de forma substancial os termos da contratação e a forma de adimplemento, o que demanda a submissão da questão ao devido contraditório.” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revogação da autorização para desconto em conta corrente de parcela decorrente de contrato de empréstimo. No julgamento dos REsp 1.863.973-SP (Tema 1085), sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente. Confira-se: No julgamento dos REsp 1.863.973-SP (Tema 1085), sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Observa-se, contudo, que o Tema 1085 não tratou da existência da cláusula de irrevogabilidade, razão pela qual a tese firmada, nessa hipótese, seria inaplicável. No caso em apreço, os contratos de mútuos contêm cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade, daí porque, em princípio, não seria possível a revogação da autorização. É inegável que, à exceção dos empréstimos consignados, nos demais contratos de mútuo bancário é possível a revogação da autorização para o desconto da parcela em conta corrente, conforme autoriza a Resolução n° 4.790/2020, do Banco Central do Brasil. Contudo, essa faculdade, que se extrai da expressão “enquanto esta autorização perdurar” não confere ao consumidor um direito absoluto e irrestrito de revogação unilateral. A autorização de débito em conta constitui, em muitos casos, condição essencial para a celebração do contrato de mútuo em condições mais vantajosas, com taxas de juros reduzidas e prazo maior, servindo como garantia para a instituição financeira. A Resolução n° 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, embora assegure o direito de cancelamento da autorização de débitos, deve ser interpretada em harmonia com o sistema jurídico vigente, de maneira que a sua aplicação não pode servir de subterfúgio para o descumprimento de obrigações validamente assumidas, sob pena de violação à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que veda o comportamento contraditório. Colhe-se do documento acostados aos autos que a agravante solicitou a revogação da cláusula após a contratação, o que evidencia que aderiu à condição sem o propósito de observá-la. A conduta da agravante, que primeiro anuiu com a cláusula de débito automático para obter o crédito e, posteriormente, busca seu cancelamento unilateral, atenta contra a lealdade contratual e a legítima expectativa criada na parte contrária. Extrai-se dos autos que as partes concordam com as características da contratação em suas narrativas, sem declaração da agravante de que não reconhece a autorização de débito em sua conta corrente. O art. 6o, VI, e incisos do art. 51, ambos do CDC, autorizam a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou o reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais que agravem a vulnerabilidade do consumidor, o que não se configura no caso. Dessa forma, é indevido o cancelamento unilateralmente quando esta foi condição determinante para a celebração do contrato. Mantendo a linha de entendimento por mim já adotada em feito desta natureza, trago à colação o precedente infra: “EMENTA: Direito processual civil. Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Mútuo bancário. Cancelamento de débito em conta corrente. Revogação da autorização. Impossibilidade. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que confirmou a antecipação de tutela concedida e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a se abster de efetuar descontos na conta bancária da autora, referentes ao contrato entabulado entre as partes, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada desconto efetuado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revogação da autorização para desconto em conta corrente de parcela decorrente de empréstimo bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dado que a autora é pessoa física e destinatária final dos serviços prestados pelo banco réu, o que assegura a aplicação das normas protetivas ao consumidor. 4. No julgamento do REsp 1.863.973-SP (Tema n. 1.085), o STJ firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. 5. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, desde que declare que não reconhece a autorização. 6. A cláusula que permite o desconto em conta corrente não é abusiva e visa garantir o cumprimento da dívida, permitindo ao banco a concessão de créditos a juros menores e prazos mais longos. Uma resolução não pode revogar o CDC e o Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É vedado ao consumidor cancelar unilateralmente autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente em conta corrente quando esta foi a condição determinante para a celebração do contrato e oferta das taxas bancárias mais vantajosas. 2. A cláusula de irrevogabilidade prevista em contratos de mútuo com débito em conta corrente não é abusiva ou ilegal, visto que constitui-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores. 3. O cancelamento da autorização de débito em conta corrente só pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4o, III; CC, arts. 421, caput, e 422; Lei no 13.874/2019; Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), arts. 6o, 8o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085/STJ; TJDFT, Acórdão 1898425, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, j: 24/7/2024, Acórdão 1863530, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator(a) Designado(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, data de julgamento: 15/05/2024, j: 29/05/2024. (Acórdão 1973950, 0723126-45.2023.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.)” Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator